Tribunal: TJES
Processo: 5000126-59.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-59.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: MARCAO REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL PARA COBRANÇA ANTIECONÔMICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada contra MARCAO REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, sob o fundamento da ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida. A sentença fundamentou-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.184 de Repercussão Geral e nas diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O Município sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, bem como a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto, diante da existência de legislação municipal que fixa patamar próprio para a cobrança judicial de créditos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando o valor executado ultrapassa o limite estabelecido na legislação municipal; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à autonomia do ente federado ao se extinguir o feito sem oportunizar ao Município a adoção das medidas previstas pelo precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado para definir critérios de cobrança judicial.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o referido precedente, estabelece que apenas as execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 e que estejam sem movimentação útil há mais de um ano ou sem bens penhoráveis localizados podem ser extintas.

5. A Lei Municipal nº 570/2016, do Município de Alfredo Chaves, fixa critério próprio de cobrança antieconômica, considerando irrisórios os valores inferiores a 50 UPFMACs (equivalentes a R$ 268,43), o que não se aplica ao caso concreto, pois o valor executado supera esse patamar.

6. A extinção da execução, sem oportunizar ao Município a adoção prévia das medidas exigidas no precedente vinculante (como tentativa de conciliação ou protesto do título), afronta o princípio da não surpresa, o contraditório e o devido processo legal.

7. A execução fiscal não estava paralisada há mais de um ano, nem ausente de diligência útil, o que afasta a hipótese de extinção automática com base na Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada para prosseguimento da execução fiscal em primeiro grau.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, exige a observância dos critérios objetivos previstos nesses instrumentos e o respeito à legislação municipal que regula a cobrança judicial.

2. A Fazenda Pública tem o direito de ser previamente intimada para adotar as providências estabelecidas no precedente vinculante antes da extinção do processo.

3. Não se configura ausência de interesse de agir quando o valor executado é superior ao limite municipal para dispensa de cobrança e o processo apresenta movimentação útil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 18, caput; CPC, arts. 10, 485, VI, e 317; Lei nº 570/2016 do Município de Alfredo Chaves; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184). TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.177819-0/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 12.07.2024. TJ-PR, Apelação Cível nº 0000992-87.2023.8.16.0048, Rel. Des. Rogério Kanayama, j. 16.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 5009431-72.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
em face da r. sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal por ele ajuizada contra
MARCAO REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.184 de Repercussão Geral e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Inconformado, o Município Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto e a inobservância da legislação municipal específica (Lei nº 570/2016), que estabelece critério próprio para a cobrança judicial de débitos fiscais, resguardando a autonomia do ente federado. Pugna, ao final, pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para regular processamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
em face da r. sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal por ele ajuizada contra
MARCAO REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.184 de Repercussão Geral e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Inconformado, o Município Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto e a inobservância da legislação municipal específica (Lei nº 570/2016), que estabelece critério próprio para a cobrança judicial de débitos fiscais, resguardando a autonomia do ente federado. Pugna, ao final, pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para regular processamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos
,
conheço do recurso com efeito suspensivo por não vislumbrar, na hipótese, nenhuma das exceções previstas pelo § 1º, do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal, com base na ausência de interesse de agir por baixo valor, em face da autonomia municipal para legislar sobre a matéria.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
”

“§1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

No exercício de sua competência, o Município de Alfredo Chaves sancionou a Lei nº 570/2016, que em seu artigo 4º autoriza o Poder Executivo a dispensar a cobrança judicial de débitos cujo valor não ultrapasse 50 UPFMACs (Unidade de Padrão Fiscal do Município de Alfredo Chaves):

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar a cobrança judicial de débitos cujo valor correspondente não ultrapasse a 50 (cinquenta) UPFMACs (Unidade Padrão Fiscal do Município de Alfredo Chaves), devendo neste caso serem enviados ao Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Alfredo Chaves/ES, para os procedimentos da Lei nº 426/2012 (Autoriza a Procuradoria Geral do Município de Alfredo Chaves/ES a efetuar o protesto de certidão de dívida ativa do Município de Alfredo Chaves e de autarquias municipais, na forma da Lei Estadual nº 9.876/2012 e do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo).

§ 1º São considerados irrisórios, os valores inferiores ao previsto no caput deste artigo.

§ 2º Os valores irrisórios são mantidos em dívida ativa até seu regular pagamento ou ocorrida a prescrição do crédito tributário.

Conforme apontado no recurso, o valor executado na presente ação é superior ao patamar mínimo estabelecido pela legislação municipal, não se enquadrando, portanto, na categoria de crédito de cobrança judicial antieconômica definida pelo próprio ente tributante. Transcrevo o trecho do recurso de apelação:

Logo, sabendo-se que o valor da UPFMACs equivale a R$ 5,3687 (2023 e 2024), pode-se concluir que o valor considerando como débito inexpressivo corresponde ao montante igual ou inferior a R$ 268,43 (duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos – ou seja, não esbarrando em nada na presente Execução Fiscal, visto ser incontroverso que o valor executado superior os referidos valores.

Nessa ordem de ideias, deve se respeitar o valor estabelecido pelo ente federado como limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, conforme o item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - TEMA 1184, STF - EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEGALIDADE.
1 - Considerando a existência de legislação municipal que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas daquele município, não há como pretender classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito.
2 - Havendo a comprovação das tentativas administrativas de recebimento do débito, a realização do protesto efetivo do valor devido e a existência d e lei municipal estabelecendo o limite de renúncia tributária, deve prosseguir o feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000652020248130166 1.0000.24.177819-0/001, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE 1 (UM) ANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.a. De acordo com o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, somente é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, se respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.b. No caso, o valor da dívida supera o patamar estabelecido pelo Município como limite para o ajuizamento da ação.
c. Ademais, nos moldes do § 1º, do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não verificada a ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano, descabe extinguir a execução fiscal por falta de interesse de agir. (TJ-PR 00009928720238160048 Assis Chateaubriand, Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

Em evolução, o § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ, prevê que só serão extintas as execuções fiscais
“em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”
, o que não verifica-se no caso concreto.

Questão idêntica foi apreciada, recentemente, por esta Terceira Câmara Cível:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 A PROCESSOS AJUIZADOS ANTES DE SUA EDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), execução fiscal ajuizada contra JOÃO CARLOS MARTINS. A execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa e foi ajuizada em outubro de 2022. O ente público, após tentativas frustradas de citação postal e pessoal, requereu citação por edital. A sentença de extinção foi fundamentada no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se é cabível a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em processos ajuizados antes da fixação do Tema 1184 pelo STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. (ii) Estabelecer se o ente público teve a oportunidade de adotar as providências previstas pelo precedente vinculante antes da extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 estabelecem critérios para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas não possuem aplicabilidade automática a processos ajuizados anteriormente às suas edições, devendo ser concedido ao exequente prazo para adequação. A decisão de extinguir a execução por ausência de interesse de agir, sem oportunizar ao Município a adoção das providências previstas no precedente vinculante (tentativa de conciliação, protesto do título e outras medidas administrativas), viola o princípio do contraditório e o disposto no art. 317 do CPC. A execução fiscal em análise não estava paralisada por mais de um ano e o ente público demonstrou ter promovido tentativas administrativas de cobrança, o que afasta a presunção de desídia ou inércia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada para o prosseguimento da execução fiscal em primeiro grau. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, não se aplica automaticamente a processos ajuizados antes de sua vigência. A Fazenda Pública deve ter a oportunidade de adotar as providências previstas pelo precedente vinculante antes da extinção da execução, em observância ao contraditório e ao devido processo legal. A ausência de movimentação útil por mais de um ano, exigida pela Resolução CNJ nº 547/2024, não se configura quando há diligências efetivas promovidas pelo ente público.

(TJES, Apelação Cível nº 5009431-72.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025)

Assim, merece ser anulada a r. sentença, de modo a permitir o prosseguimento da execução fiscal na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar